Tribunal: CARF
Processo: 13896.723232/2014-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.723232/2014-58
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.384 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que essa analise os documentos
constantes dos autos e elabore Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do
crédito vindicado, nos termos da fundamentação.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por ATLANTICA HOTELS
INTERNATIONAL BRASIL LTDA., em face do acórdão de n° 12-117.927, proferido pela C. 3a
Turma da DRJ/RJO, objetivando sua reforma integral.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13896.723232/2014-58
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.384 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723232/2014-58

Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (“DRJ/RJO”), o qual será complementado ao final:
“Em 18.12.2014, o interessado, Atlantica Hotels International Brasil Ltda, inscrito no
CNPJ sob o n° 02.223.966/0001-13, apresentou petição e Declaração de Compensação-
Dcomp em formulário (e-fls.2/3), instruídos com os documentos de e-fls.4/107.

2 O crédito pretendido - saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2010, no valor
de R$ 4.716,83 - foi apurado por Sociedade em Conta de Participação - SCP,
inscrita no CNPJ sob o n° 02.223.966/0037-24 – Comfort Ibirapuera (e-fls.3):

3 A DRF-Barueri-SP emitiu Termo de Intimação Fiscal, para o interessado preencher
tabela com os dados da ficha 12-A da DIPJ, apresentar planilha eletrônica e
demonstrar a origem dos créditos utilizados (e-fls.111/112):
(...)
4 Em resposta à intimação, o interessado disse “seguem as justificativas quanto às
divergências entre as estimativas de IRPJ mensais de SCP apuradas em DIPJ e DCTF
conforme quadro abaixo” (e-fls.120):

Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.384 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723232/2014-58

5 Acrescentou que houve recolhimento complementar de IRPJ e, que, as DCTFs não
foram retificadas em tempo hábil (e-fls.122):

6 Informou, ainda, que, houve compensações no período (e-fls.122/123):

7 O interessado juntou os documentos às e-fls.124/138:

8 A DRF, após juntar a DIPJ (e-fls.140/186 e 190/236), extratos de DCTF
(efls.237/239) e consultas-Sief (e-fls.240/241), emitiu o Parecer Seort-DRF-BRE n°
306/2016, de 24.08.2016 e o Despacho Decisório manual correspondente (e-
fls.243/247).
9 No Parecer Seort, lê-se que:
a) o detentor do crédito é “Comfort Ibirapuera”, Sociedade em Conta de Participação
(SCP);
b) o declarante é o sócio ostensivo e representante legal da SCP;
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.384 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723232/2014-58

c) “embora a DIPJ do período não demonstre a composição de eventuais saldos
negativos apurados por SCP, o declarante informa que o crédito ora em análise está
composto como segue”:

d) dada a ausência de personalidade jurídica das SCPs, o recolhimento de suas
estimativas é efetuado no CNPJ do sócio ostensivo;
e) foram efetuados recolhimentos de estimativas no código 5993, separadamente das
estimativas devidas pelo sócio ostensivo;
f) as estimativas foram declaradas em DCTF sob o código 5993-08, e perfazem um total
anual de R$ 2.991.031,42;
g) em DIPJ, ficha 61-A-10, se lê que o interessado é sócio ostensivo de 45 (quarenta e
cinco) SCPs, “sendo necessária a individualização dos recolhimentos relativos a cada
SCP, com base em escrituração contábil”;
h) “após a apuração das estimativas da SCP em análise (fls.242), conforme documentos
contábeis apresentados, levantaram-se os seguintes valores”:

i) “dessa forma, do total das estimativas recolhidas, reconheço a parcela de R$
23.367,04, referente à SCP ora em análise”;
j) “conforme se depreende da documentação apresentada (fls.124), foi contabilizado
lucro fiscal no período de R$ 141.251,82, gerando IRPJ a Pagar de R$ 21.187,77”;
k) “dado o reconhecimento parcial das antecipações declaradas pelo contribuinte, o
saldo negativo disponível será apurado como segue”:

10 Ao final, a DRF-Barueri-SP reconheceu ao interessado o direito creditório de R$
2.179,27: (...)
11 O crédito reconhecido foi registrado no sistema Sief (e-fls.249): (...)
12 Com o crédito reconhecido, restaram saldos devedores em 2 (dois) débitos, conforme
extrato do processo de cobrança n° 13896.720.319/2015-54 (e-fls.251)
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.384 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723232/2014-58

13 O interessado tomou ciência do ato decisório em 12.09.2016, por caixa postal (e-
fls.259): (...)
14 Em petição recebida em 05.10.2016 (e-fls.260), às e-fls.261/264, o interessado diz
que:
a) “foi apresentada declaração de compensação acompanhada de diversos documentos
que demonstram precisamente a origem do crédito de saldo negativo pleiteado,
apresentando, especialmente às fls.36 a 48, toda a composição do saldo negativo,
contendo os montantes dos lucros apurados, das retenções suportadas e dos valores
recolhidos mensalmente”;
b) “a autoridade julgadora simplesmente desconsiderou os demonstrativos e
documentos anexados à declaração pela Manifestante, de maneira absolutamente
equivocada”;
c) “veja-se que nenhum valor foi considerado a título de ‘Imposto retido na fonte’,
enquanto que os demonstrativos e documentos anexados à declaração de compensação
demonstram que diversas retenções foram suportadas pela Manifestante”;
d) “realizou recolhimentos mensais, que demonstram o direito ao saldo negativo ao
evidenciar que o valor dos recolhimentos efetuados e das retenções suportadas ao longo
do ano-calendário de 2010 é superior ao imposto apurado ao final deste período, no
exato montante pleiteado nos autos”;
e) “dessa forma, resta demonstrado que o despacho decisório impugnado se equivocou
na apuração do saldo negativo, pois desconsiderou os demonstrativos e documentos
apresentados pela Manifestante, ignorando, sem qualquer razão, o montante das
retenções informadas pela Manifestante”.
15 O interessado pede que a Manifestação de Inconformidade seja acolhida, e, que as
compensações sejam homologadas.
16 Requer, “sucessivamente, a conversão do julgamento em diligência, para que se
apure o valor dos recolhimentos mensais efetuados pela Manifestante, das retenções
suportadas e, consequentemente, do saldo negativo disponível para compensação”.
17 Protesta pela produção de provas por todos os meios em direito admitidos,
“principalmente pela juntada dos documentos que a Manifestante não foi capaz de
localizar em tempo hábil”.
18 O interessado encerra, formalizando “impugnação geral”: (...)
19 Com a petição, vieram cópias de contrato social e documentos de representação (e-
fls.265/305).
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.384 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723232/2014-58

20 Relatados.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2014
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FORMULÁRIO. SOCIEDADE EM CONTA
DE PARTICIPAÇÃO. SALDO NEGATIVO IRPJ. DESPACHO DECISÓRIO
MANUAL.
ESTIMATIVAS.
PARCELAS
DO
CRÉDITO.
MAJORAÇÃO.
INCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Está dispensado de ementa o acórdão que não reconhece direito creditório inferior a R$
100.000,00 (Portaria RFB n° 2.724, de 27 de setembro de 2017, art. 3°, inciso I).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

Em sessão do dia 09/07/2020, a DRJ/RJO ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
a Instrução Normativa RFB n° 1.300, de 20 de novembro de 2012, à
época vigente, determina que, ao formulário de Declaração de
Compensação
-
Dcomp,
sejam
anexados
os
documentos
comprobatórios do direito pretendido;
(ii)
por sua vez, para o Código Tributário Nacional (CTN), a liquidez
(montante determinado do crédito) e a certeza (prova incontestável) do
crédito são pressupostos da compensação tributária;
(iii)
no rigor da lei, a falta de liquidez e certeza do direito creditório (ainda
mais em caso de Dcomp em formulário), implica o indeferimento, de
plano, do pedido;
(iv)
além disso, pedidos de restituição e de ressarcimento e de declaração de
compensação se rege pelo Decreto no 70.235/72, o qual determina que a
Manifestação de Inconformidade seja apresentada devidamente instruída
com a prova documental do direito alegado;
(v)
a instrução da Manifestação de Inconformidade, com os documentos em
que esta se funda, é atividade-ônus de que o interessado se deve
desincumbir durante o prazo de 30 (trinta) dias da ciência do ato,
precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual;
(vi)
expirado o sobredito prazo, o interessado não pode mais juntar provas,
nem se valer, para isso, de diligência - que, repise-se, não se presta a
produzir provas que deveriam ter vindo com a Manifestação de
Inconformidade -, razão por que o pedido deve ser indeferido;
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.384 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723232/2014-58

(vii)
nessa linha, considerando que a solicitação de diligência não foi vazada
na forma exigida em lei, o pedido do interessado, também por isso, deve
ser indeferido;
(viii) tal indeferimento está, ainda, de acordo com o artigo 18 do citado Decreto
no 70.235/72, uma vez que a diligência é prescindível ao julgamento desta
lide;
(ix)
a ficha de cálculo de cada estimativa mensal (linha 14) da DIPJ do
declarante (que é o sócio ostensivo, isto é, o interessado) informa
(separadamente das do interessado, e sem nenhum demonstrativo de
cálculo) apenas a soma do IRPJ a Pagar no mês de todas as SCPs das
quais o declarante é sócio ostensivo;
(x)
não há na DIPJ, portanto, ficha para a demonstração de saldo negativo
apurado, por SCP: nem individualmente, nem em conjunto;
(xi)
em cada mês, a soma das estimativas mensais de todas as SCPs (as
quarenta e cinco), além de informada em DIPJ (nosso item 59), é
confessada na DCTF do interessado (sócio ostensivo), porém,
separadamente das do interessado, com extensão própria do código de
receita 5993: o 5993-08;
(xii)
embora se tenha o total das estimativas mensais das SCPs confessadas, é
apenas mediante a apresentação de demonstrativos e planilhas,
lastreados em escrituração contábil, que se pode determinar o quanto
cada SCP participa dos totais confessados;
(xiii) o direito creditório pretendido, tal como informado pelo interessado, é
composto por apenas uma parcela: de estimativas mensais;
(xiv) na Planilha elaborada pelo próprio interessado – na qual o total das
estimativas mensais pagas é explicitado, mês a mês, para cada uma das 45
SCPs -, a soma das estimativas da SCP em tela foi indicada como sendo
igual a R$ 23.367,04 e não R$ 25.904,60, como informado anteriormente;
(xv)
o interessado sequer especifica o valor do saldo negativo que pretende,
limitando-se a afirmar que a DRF desconsiderou demonstrativos e
documentos, sem apontar quais valores tais demonstrativos e documentos
veicularam;
(xvi) ainda que assim não fosse, retificação de Dcomp, quer gerada pelo PGD
Per/dcomp, quer em formulário, só é admitida na hipótese de inexatidões
materiais;
(xvii) por fim, conclui que, não demonstrada a ocorrência de inexatidão
material, não há como acolher as alegações do interessado, que, a rigor,
buscam, em sede de Manifestação de Inconformidade, a majoração do
direito creditório veiculado, mediante a majoração do valor das estimativas
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.384 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723232/2014-58

mensais, e, também, a inclusão de parcelas de retenções, que não
constaram do saldo negativo originariamente pretendido.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 341/348), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/RJO, sob a alegação de que:
(i)
incialmente esclarece a Recorrente que, conforme preceituam o Decreto
3.000/1999 (RIR/99), em seu artigo 254, bem como a IN SRF no 179/87,
item 3, optou fosse a escrituração dos resultados da Sociedade em Conta
de Participação – SCP acima mencionada, da qual era sócia ostensiva,
realizada em livros próprios, ou seja, livros da própria SCP;
(ii)
mensalmente cada SCP, de forma individualizada, após promover a
devida apuração do valor estimado de IRPJ a ser recolhido pela
mesma, depositava o valor calculado devido a título da citada exação
IRPJ na conta corrente da Recorrente, para que essa pudesse promover
o recolhimento dessa obrigação, de forma consolidada, em um único
documento de arrecadação federal – DARF;
(iii)
a fiscalização solicitou à Recorrente uma planilha informativa que
discriminasse os valores mensais devidos por cada uma das SCP’s a
título de IRPJ, o que a permitiria confirmar o valor creditório em questão;
(iv)
ao apresentar a Planilha de Controle sobre IRPJ (e-fl. 424) desses autos,
a contabilidade da Recorrente incorreu em patente equívoco, replicando
ali os números constantes de sua DIPJ, quando, em verdade, deveria ter
considerado os números da DCTF, os quais refletiam a realidade dos
fatos;
(v)
o valor constante da DIPJ a título de IRPJ consolidado, pago pela sócia
ostensiva no mês de agosto de 2010 (e-fls. 120/124), encontra-se a
menor. Enquanto que a DIPJ reflete o montante total de R$ 252.979,16 –
e consequentemente, a errônea planilha trazida à colação nestes autos -, o
montante total efetivamente recolhido pela sócia ostensiva no mês de
agosto de 2010 foi de R$ 255.509,94, conforme comprovante de
recolhimento;
(vi)
o crédito pleiteado pela Recorrente nestes autos refere-se a saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 2010, no valor de R$ 4.716,83,
levando-se em consideração o total de estimativas pagas pela SCP
Comfort Ibirapuera de R$ 25.904,60;
(vii)
embora o recolhimento final do IRPJ seja realizado em nome da sócia
ostensiva, de forma consolidada, cada uma das 45 (quarenta e cinco)
SCPs, de forma individualizada, após promover a apuração do valor
estimado do imposto, transfere para a sócia ostensiva os respectivos
montantes para que o pagamento final seja promovido;
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1002-000.384 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723232/2014-58

(viii) exatamente assim como procedeu a SCP Comfort Ibirapuera que,
conforme se pode depreender do extrato do Livro Razão Analítico,
colacionado e anexado a peça recursal, dito hotel depositou na conta
bancária da Recorrente, durante o ano-calendário de 2010, o valor total
de R$ 26.866,76 (vinte e seis mil, oitocentos e sessenta e seis reais e
setenta e seis centavos) para fins de adimplemento do IRPJ devido por
essa específica SCP;
(ix)
os valores comprovadamente transferidos pela SCP Comfort Ibirapuera
à sócia ostensiva a título de IPRJ a recolher no ano-calendário de 2010, no
total de R$ 26.866,76, superam o montante informado a título de
estimativas pagas por essa SCP – no caso, R$ 25.904,60 (vinte e cinco,
novecentos e quatro reais e sessenta centavos), impondo-se a confirmação
da totalidade do crédito e, portanto, da compensação pretendida;
(x)
por fim, conclui que, ainda que tenha o Corpo de Julgadores de 1a
instância sido induzido em erro diante da prestação errônea de
informações por parte da contribuinte, é fato que os documentos que
acompanham essa peça recursal (parte dela já trazida à colação aos autos)
demonstram a correta composição do saldo negativo de IRPJ que se
pretende ver utilizado para a compensação dos créditos, sendo imperativo
seja observado aqui a aplicação do PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL, uma vez que esse princípio determina e orienta que a
Administração Tributária deve sempre decidir e se pautar de acordo com a
realidade dos fatos, tal como se apresentam efetivamente, devendo, para
tanto, agir e diligenciar-se no sentido de suprir as lacunas da matéria de
fato que porventura se apresentem.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na
legislação, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do CARF),
com redação dada pela Portaria MF no 329/20171 e pela Portaria CARF n°
6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1002-000.384 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723232/2014-58

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
27/01/2021 (e-fl. 337), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 26/02/2021 (e-
fl. 338), ou seja, dentro do prazo de 30 dias após a ciência da decisão de primeira instância, nos
termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
Senão vejamos.
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, no valor original de R$ 4.716,83 (quatro mil, setecentos e dezesseis
reais e oitenta e três centavos), sendo seu detentor a Sociedade em Conta de Participação (SCP),
denominada como “Comfort Ibirapuera”, da qual a Recorrente é sócia ostensiva.
Conforme consta no Despacho Decisório (e-fl. 243), “embora a DIPJ do período
não demonstre a composição de eventuais saldos negativos apurados por SCP”, a Recorrente
informa que o crédito em análise é composto por estimativas pagas no valor de R$ 25.904,60
(vinte e cinco mil, novecentos e quatro reais e sessenta centavos).
Confira-se a compreensão contida no Despacho Decisório acerca da questão:
“O recolhimento das estimativas das SCPs é efetuado no CNPJ do sócio ostensivo,
dada a ausência de personalidade jurídica desse tipo de sociedade.
Verifica-se que foram efetuados recolhimentos de estimativas no código 5993
separadamente das estimativas devidas pelo sócio ostensivo. Tais estimativas foram
declaradas em DCTF sob o código 5993-08, e perfazem um total anual de R$
2.991.031,42 (fls. 237/239).
Na ficha 61A/10 da DIPJ 2011, verifica-se que o declarante é sócio ostensivo de 45
SCPs, sendo necessária a individualização dos recolhimentos relativos a cada SCP, com
base em escrituração contábil.
Após a apuração das estimativas de IRPJ relativas à SCP ora em análise (fls. 242),
conforme documentos contábeis apresentados, levantou-se os seguintes valores:

mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1002-000.384 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723232/2014-58

Dessa forma, do total das estimativas recolhidas, reconheço a parcela de R$ 23.367,04
referente à SCP ora em análise.” (e-fls. 246/247, g.n.)
Tratando especificadamente acerca da temática envolvendo a ausência de
documentação hábil a se verificar a exatidão da estimativa alegada (R$ 25.904,60), a
Delegacia de Julgamento no Rio de Janeiro (“DRJ/RJO”), em apreciação da Manifestação de
Inconformidade, asseverou:
“51 Em sede de Manifestação de Inconformidade, o interessado sequer especifica o
valor do saldo negativo que pretende, limitando-se a afirmar que a DRF
desconsiderou demonstrativos e documentos, sem apontar quais valores tais
demonstrativos e documentos veicularam.
52 Ainda que assim não fosse, na forma da então vigente IN RFB n° 1.300, de 20 de
novembro de 2012 (revogada, sem interrupção de sua força normativa, pela IN RFB n°
1.717, de 17 de julho de 2017), a retificação de Dcomp, quer gerada pelo PGD
Per/dcomp, quer em formulário, só é admitida na hipótese de inexatidões materiais:
(...)
54 Diante do exposto, não demonstrada a ocorrência de inexatidão material, não há
como acolher as alegações do interessado, que, a rigor, buscam, em sede de
Manifestação de Inconformidade, a majoração do direito creditório veiculado, mediante
a majoração do valor das estimativas mensais, e, também, a inclusão de parcelas de
retenções, que não constaram do saldo negativo originariamente pretendido.” (e-fls.
328/329, g.n.)
Como se vê, é incontroverso que restou a comprovação do pagamento das
estimativas referente aos meses de janeiro, julho e dezembro de 2010 no valor de R$ 2.537,56
(dois mil, quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta e seis centavos).
Em sede de Recurso Voluntário (e-fls. 341/348), a Recorrente traz aos autos
extrato do Livro Razão, o qual demonstra depósitos em sua conta bancária, denominados “IRPJ
A COMPENSAR”, em valor superior ao da estimativa pleiteada, qual seja, de R$ 26.866,76 (R$
1.159,92 + R$ 931,03 + R$ 3.233,38 + R$ 2.507,17 + R$ 3.145,54 + R$ 2.554,32 + R$ 3.486,11
+ R$ 2.762,69 + R$ 3.164,23 + R$ 3.923,27 = R$ 26.867,66). Confira-se:
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1002-000.384 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723232/2014-58

Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1002-000.384 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723232/2014-58

Assim, há de se convir que constam dos autos fortes indícios e documentos que
parecem conferir razão às alegações da Recorrente e que reclamam uma análise mais
acurada, a fim de que seu direito de defesa não seja prejudicado.
Portanto, nesse contexto, aplicando-se ao caso o princípio da verdade material,
como correspondente àquela verdade ligada aos fatos que efetivamente ocorreram e
considerando a necessidade de se perquirir a verdade material no âmbito do processo
administrativo fiscal, o feito deve retornar à Unidade de Origem para avaliação das provas
carreadas aos autos pela Recorrente.
Nessa esteira, convém destacar a lição de Fabiana Del Padre Tomé4:
“(...) a verdade que se busca no curso de processo de positivação do direito, seja ele
administrativo ou judicial, é a verdade lógica, quer dizer, a verdade em nome da qual
se fala, alcançada mediante a constituição de fatos jurídicos, nos exatos termos
prescritos pelo ordenamento: a verdade jurídica”. (g.n.)
A discussão sobre a necessidade de se perquirir a verdade material assume
relevância também em relação ao momento da apresentação de provas. Isso porque, existe uma
previsão legal expressa no artigo 16, §4o5, do Decreto n° 70.235/72 que determina a apresentação
de todas as provas por ocasião da impugnação.
Contudo, em nosso sentir, ao se tomar em consideração que a Administração
Tributária está inteiramente subordinada à lei, e aos tribunais administrativos compete o controle
da legalidade dos atos por ela praticados, essa análise não suporta restrições temporais, como a
limitação da apresentação de documentos a um único e determinado momento.
Importa registrar que este Conselho (“CARF”) tem se debruçado sobre a matéria,
convergindo ao entendimento segundo o qual, a juntada posterior de documentos, mesmo em
sede de Recurso Voluntário, não está alcançada pela preclusão probatória consumativa, a
que alude o artigo 16, §4o, do Decreto no 70.235/72, devendo-se admitir as exceções do próprio
dispositivo quando as provas anexadas, face ao princípio da verdade material, admitam conexão
com a causa de pedir suscitada pela parte, desde que a matéria tenha sido controvertida em
momento processual anterior, a exemplo dos seguintes julgados:
“DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS E DECLARAÇÕES. DEDUTIBILIDADE.
Restabelece-se a dedução de despesas médicas lastreadas em recibos e declarações
atendidas as exigências contidas no §2o do inciso III, do artigo 8o da Lei n. 9.250, de 26
de dezembro de 1995, cuja redação exige a indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou do CNPJ do prestador. JUNTADA DE
NOVOS DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO
DA VERDADE MATERIAL. Devem ser apreciados os documentos juntados aos
autos depois da impugnação e antes da decisão de 2a instância. No processo
administrativo predomina o princípio da verdade material, no sentido de buscar e

4 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário. 4a ed. São Paulo: Noeses, 2016, p. 40.
5 § 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1002-000.384 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723232/2014-58

descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador em sua real expressão econômica.
Recurso provido.” (Processo n° 10825.720814/201185. Acórdão n° 2802002.313.
Sessão de 14/05/2013. Relator German Alejandro San Martín Fernández, g.n.)
CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL. SIMILITUDE FÁTICA Os acórdãos
paradigmas, de forma similar ao caso dos autos, apreciaram juntada de documento após
a apresentação recurso voluntário, decidindo de forma distinta a respeito da
interpretação do artigo 16, do Decreto 70.235/1972. Assim, é verificada a similitude
fática para o conhecimento do recurso, como também divergência na interpretação da
lei tributária. JUNTADA DE DOCUMENTOS. COMPENSAÇÃO. APÓS RECURSO
VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE. Nos autos, considera-se legítima a juntada de
provas após a apresentação de recurso voluntário, diante da complexidade da prova
do crédito, do rápido trâmite do processo administrativo e dos pedidos de perícia
formulados ao longo do processo. (Processo n° 16682.720048/2010-26. Acórdão n°
9101-004.563. Sessão de 03/12/2019. Relatora Cristiane Silva Costa, g.n.)
DIREITO CREDITÓRIO. PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO.
POSSIBILIDADE. SEM INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL. Da
interpretação da legislação relativa ao contencioso administrativo tributário, evidencia-
se que não há óbice para apreciação, pela autoridade julgadora de segunda
instância, de provas trazidas apenas em recurso voluntário, mas que estejam no
contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação. (Processo n°
13830.902818/2009-84. Acórdão n° 9101-004.690. Sessão de 17/01/2020. Relatora
Andrea Duek Simantob, g.n.)
Assim, corroborando a jurisprudência deste Conselho, entendemos que no âmbito
do procedimento administrativo, enquanto não proferida a decisão de última instância, deverá se
admitir a juntada de provas, em nome da verdade material, que é clara decorrência da própria
legalidade.
Ademais, há que se considerar a força probatória conferida à escrituração
contábil, conforme expressamente prevê o artigo 967 do RIR/2018 (art. 923 do RIR/99):
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, de acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-
Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o) .
No entanto, a força probante da escrituração contábil está atrelada à
documentação que a embasa, ou seja, o mero registro de uma operação não tem força probante se
não estiver lastreado por documentação hábil a comprovar os fatos ali registrados.
Conclui-se, portanto, pela remessa dos autos à Unidade de Origem para realizar
análise dos documentos que o instruem e elaborar Relatório Circunstanciado definitivo sobre a
liquidez e certeza do crédito vindicado, pronunciando-se acerca do valor probante dos demais
elementos de prova apresentados pela Recorrente e sua capacidade para comprovar os valores
que restaram em discussão a título de pagamento de estimativa (R$ 2.537,56) para o fim de
compor a parcela em litígio do direito creditório a título de saldo negativo de IRPJ indicado em
declaração de compensação, verificando-se, inclusive, se esse valor já não foi utilizado, mesmo
que parcialmente, em outras declarações de compensação.
A Recorrente deverá ser intimada para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1002-000.384 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723232/2014-58

Do resultado da Diligência, será a Recorrente intimada a se manifestar, no prazo
de 30 (trinta) dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta Turma para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 382
DF CARF MF
Original